Tribunal: TJPA
Processo: 0805420-96.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805420-96.2023.8.14.0028

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805420-96.2023.8.14.0028

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADOS. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO USUAL. POSSIBILIDADE TÉCNICA DE CUMPRIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG SA contra decisão monocrática (Id 31019784) que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação do consumidor, reformando a sentença para declarar a nulidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC), determinando sua conversão em empréstimo consignado comum (taxas médias de mercado), com repetição do indébito em dobro e majoração dos danos morais para R$ 5.000,00. O Banco agravante alega decadência, prescrição decenal e impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (conversão da modalidade contratual).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se operou a decadência ou a prescrição da pretensão autoral;
(ii) saber se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; e
(iii) verificar se a ordem judicial de conversão do contrato de RMC para empréstimo consignado convencional constitui obrigação de fazer impossível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a prejudicial de decadência, uma vez que a lide versa sobre reparação de danos por fato do serviço em relação de consumo, aplicando-se o prazo prescricional e não o decadencial, nos termos do art. 27 do CDC.
4. Afasta-se a prescrição, visto que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em ações que discutem nulidade de contrato bancário (RMC), o prazo é decenal (art. 205 do Código Civil), contado da data da assinatura do pacto, lapso não transcorrido no caso concreto.
5. No mérito, restou evidenciado que o consumidor foi induzido a erro, acreditando contratar empréstimo consignado comum, quando lhe foi imposto cartão de crédito com descontos apenas do mínimo da fatura, gerando dívida impagável e perpétua, em flagrante violação aos arts. 6º, III e 51, IV, do CDC.
6. A alegação de impossibilidade de conversão do contrato não subsiste. A decisão agravada fixou parâmetros objetivos (taxa média de mercado do BACEN e limite da margem), cabendo à instituição financeira, detentora do aparato tecnológico e contábil, promover os ajustes operacionais necessários para o recálculo do débito, não havendo que se falar em "obrigação impossível".

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É cabível a conversão judicial de contrato de RMC em empréstimo consignado convencional quando constatada falha no dever de informação, incumbindo ao banco o ônus operacional de realizar o recálculo conforme os parâmetros judiciais fixados.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 6º, III, 14, 27, 42 e 51 do CDC; Art. 205 do Código Civil; Art. 1.021 do CPC; Precedentes do STJ: AgInt no REsp n. 2.094.937/MT; REsp n. 2.134.450/SC; Súmulas 83 e 286 do STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805420-96.2023.8.14.0028

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id 31473252) interposto pelo
BANCO BMG SA
contra a decisão monocrática de Id 31019784, que deu provimento ao apelo de
MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS
, reformando a sentença de primeiro grau para declarar a nulidade do contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC), determinando a conversão para empréstimo consignado comum, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, o banco recorrente suscita as prejudiciais de decadência e prescrição. No mérito, sustenta a legalidade da contratação e a ciência do consumidor. Alega, ainda, que a determinação judicial de conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado convencional seria uma "obrigação de fazer impossível", alegando que as modalidades possuem naturezas jurídicas e regulamentações distintas junto ao INSS.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Prejudiciais de Mérito. Decadência e Prescrição

Reitero integralmente os fundamentos da decisão monocrática agravada (Id 31019784). No que tange à
decadência
, o pleito autoral fundamenta-se na reparação de danos por defeito na prestação do serviço (fato do serviço), o que atrai a incidência do art. 27 do CDC, afastando os prazos decadenciais dos arts. 26 do CDC ou 178 do Código Civil.

Quanto à
prescrição
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado nos precedentes colacionados na decisão recorrida (AgInt no REsp n. 2.094.937/MT e REsp n. 2.134.450/SC), define que o prazo nas ações revisionais e anulatórias de contrato bancário é de
10 (dez) anos
, nos termos do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data da assinatura do contrato. No caso dos autos, a assinatura ocorreu em 17/05/2013 e a ação foi proposta em 2023, não havendo transcurso do lapso decenal.

3.

Mérito

No mérito, o banco agravante tenta rediscutir o acerto da decisão que reconheceu o vício de consentimento. Contudo, as provas dos autos confirmam que o consumidor, pessoa idosa e vulnerável, acreditou contratar um empréstimo consignado clássico (com parcelas fixas e prazo determinado), mas foi inserido em uma modalidade de cartão de crédito (RMC) que consome sua margem sem amortizar o saldo devedor de forma eficaz, violando o dever de informação clara e precisa (art. 6º, III, CDC).

A alegação de que a conversão contratual é uma "obrigação impossível" não resiste a uma análise técnica mínima. A decisão monocrática de Id 31019784 foi minuciosa ao estabelecer os parâmetros para o cumprimento da obrigação (item "a.1" a "a.4" do dispositivo da monocrática):

Recálculo dos juros conforme a taxa média de mercado do BACEN para consignados à época;

Limite máximo da parcela conforme a margem averbada;

Verificação do número de parcelas necessárias para quitação do valor efetivamente sacado.

O Banco, como instituição financeira de grande porte e detentor de toda a tecnologia contábil e operacional, possui plenas condições de realizar esse recálculo aritmético e ajustar seus registros internos. O comando judicial visa justamente restaurar o equilíbrio contratual, convertendo o negócio jurídico nulo para a modalidade que o consumidor efetivamente pretendia contratar. A alegação de "impossibilidade" é, em verdade, uma recalcitrância injustificada em face da determinação judicial.

No que concerne aos danos morais e à repetição do indébito em dobro, mantenho os valores e a forma fixados na decisão monocrática, por estarem em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte e a gravidade da conduta do banco agravante, que expõe o consumidor ao superendividamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026